Tribunal: TJDFT
Processo: 0709186-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR a nulidade das compras fraudulentas mediante uso do cartão de crédito da parte autora e, por consequência, a inexigibilidade dos débitos decorrentes; 2) CONDENAR o réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 1.796,35. Em seu recurso suscita preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, alega que a aquisição das passagens aéreas no cartão de crédito da autora foi para uso próprio, razão pela qual não ocorreu fraude. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52443691) e com preparo regular (ID 52443692 e 52443693). Contrarrazões apresentadas (ID 52443699).
3. O interesse processual é uma condição da ação, consubstanciado na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado. No caso, a recorrida não reconhece as compras de passagens aéreas adquiridas no site da 123 milhas por meio do seu cartão de crédito, falha não reconhecida pelo recorrente. Resta, pois, evidente o interesse processual da recorrida, que carece do provimento judicial para dirimir o conflito existente entre as partes.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a Súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. O documento de ID 52443681 - Pág. 4 não impugnado pelo recorrente demonstra que foram adquiridas passagens aéreas em nome de terceiros no site da 123 milhas por meio do cartão de crédito da recorrida. Ressalto que a referida compra foi realizada juntamente com outras compras fraudulentas, estas sim reconhecidas como fraudulentas, o que corrobora com a tese de aquisição de passagens mediante fraude.
7. Os documentos de ID. 52443684 - Pág. 8 apenas confirmam que o fraudador utilizou os dados pessoais e bancários da recorrida para aquisição da passagem, mas não comprovam que seria a beneficiária do bilhete. Resta claro, pois, que diversamente do que alega o recorrente a recorrida não se beneficiou com a compra já que os bilhetes não foram emitidos em seu nome, e sim em nome de terceiro (ID 52443681 - Pág. 4).
8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Preliminar rejeitada. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.